Tribunal: TJDFT
Processo: 0747522-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747522-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA RESENDE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde agravante, custeie o tratamento de home care da autora, ora agravada, portadora de paralisia facial central à esquerda, com perda de mobilidade, em decorrência de AVC isquêmico. A agravante afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para a agravada Alega não ser razoável a ser compelido ao fornecimento de home care por ausência expressa de cobertura. Acrescenta que a concessão de home care será excessivamente onerosa antes da análise final do agravo, por não ter certeza de que os valores gastos serão recuperados, em um eventual julgamento favorável. Argumenta sobre a total inviabilidade de cumprimento da decisão no prazo de 48 horas, devendo considerar a complexidade e a especificidade do caso concreto. Avalia que a agravada não atende os critérios de indicação de planejamento de atenção domiciliar para a internação domiciliar requerida. Sustenta que a agravada busca o custeio de cuidador pelo plano de saúde, obrigação que não existe legal nem contratualmente. Questiona a multa por descumprimento fixada inicialmente em R$5.000,00 (cinco mil reais), defende a limitação das penalidades fixadas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 65943415). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é atualmente regulamentado pela Resolução Normativa n. 465/2021, vigente desde 1.4.2021. O referido rol estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n. 9.656/1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, quanto à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, como demonstram os julgados a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...) (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. 4. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do home care exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ. 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Os serviços de home care constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar, contratualmente previstos, e não podem ser limitados pela operadora de plano de saúde. A princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, assim o plano não pode negar a cobertura sob fundamento de ausência de previsão contratual, uma vez que a internação hospitalar foi contratada. Conforme consta da decisão recorrida, a agravada foi vítima de acidente vascular cerebral (AVC) com sequelas graves: "Paciente segue aos cuidados da Neurologia ambulatorialmente, com sequelas de AVC isquêmico citado, escore de Rankin 3, apresentando ainda paresia em dimídio E grau IV com espasticidade parcial, episódios de disfagia, persistindo com escoliose e cifose, dor refratária, com necessidade urgente de assistência de fisioterapia, fonoaudiologia e cuidados de enfermagem diários e reavaliação médica periódica, bem como uso de colchão especial, cadeira para banho e fraldas diariamente". Conclui-se com facilidade que a agravada necessita de internação domiciliar, e não cabe à operadora interferir sobre a prescrição terapêutica adequada à paciente, razão pela qual mantenho a multa cominatória e o valor arbitrado, uma vez que se busca o rápido cumprimento da medida. Não vislumbro o risco de dano irreparável, por ser a medida deferida plenamente reversível, e caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada poderá ser compelida a ressarcir os valores despendidos com o serviço de home care. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital